Tribunal: STF
Processo: ARE 1316713
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIME - DELITO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PECULATO - MEDIDA ASSECURATÓRIA - SEQUESTRO DE BENS - DECRETOLEI Nº 3.240/41 - PEDIDO DE LEVANTAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - GARANTIA DO JUÍZO - RECURSO DESPROVIDO.
    Não há ilegalidade no bloqueio de bens do acusado, por constituir medida assecuratória para o ressarcimento ao patrimônio público pela prática, em tese, do delito de peculato, com amparo no Decreto-lei n° 3.240/41."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    O Apelante alega, em síntese, que o sequestro de R$ 55.685,10 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e dez centavos) ofendeu o princípio da proporcionalidade, pois incidente sobre valores de cédulas rurais firmadas para realizar o plantio de maçãs e sustentar a si próprio e sua família, sendo que dentro do prazo firmado com as instituições financeiras, deve pagar o empréstimo realizado.
    Não há reparo a ser realizado na decisão objeto de impugnação, porque constitui medida assecuratória para ressarcimento ao patrimônio público que foi ofendido decorrente da; prática ilícita, sendo que todos os seus bens estão sujeitos ao bloqueiõ cautelar, nos termos do Decreto -Lei 3.240/41, independentemente de sua origem, até o quantum necessário para a indenização.
    A medida cautelar ora combatida está amparada n Decreto -Lei n9 3.240/1941, que dispõe sobre o sequestro de bens d pessoas indiciadas por crimes que acarretam prejuízo à Fazenda Pública. 
    (...)
    Segundo o disposto no artigo 42 do Decreto -Lei 3.240/41, 'O sequestro pode recair sobre todos os bens do indiciado, e compreender os bens em poder de terceiros desde que estes os detenham adquirido dolosamente, ou com culpa grave'.
    O Apelante argumenta que os fatos descritos na denúncia teriam ocorridos há mais de dez anos e, por isso, seria desarrazoada a medida.
    A alegação não procede, porque a cautelar busca assegurar o resultado útil do processo em que o Apelante está sendo acusado pela prática, em tese, do delito de peculato.
    Assim, se já se passaram mais de dez anos dos fatos e se são relevantes os indícios de autoria e materialidade de prejuízo ao erário, bem andou o Juízo singular ao deferir a medida cautelar de sequestro, pois, como ele fundamentou '(...) os supostos crimes ainda não prescreveram e, se de fato ocorreram, devem ensejar o pertinente ressarcimento ao erário público e a correta responsabilização dos culpados'.
    (...)
    Por fim, conforme advertido pelo magistrado a quo, o incidente foi ajuizado com fundamento no art. 130, 1, do CPP e deveria se limitar a demonstrar que o bem sequestrado não tem relação com a infração penal, mas ao invés disso, o embargante apenas afirmou que a medida era desproporcional por recair sobre valores utilizados para seu sustento, sem comprovar suas alegações, o que por si só, fundamenta a rejeição dos embargos."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente